Tribunal: TJMT
Processo: 0008206-77.2012.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008206-77.2012.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), SUPERMERCADO MODELO LTDA - CNPJ: 00.949.610/0004-89 (AGRAVADO), ALTEVIR PIEROZAN MAGALHAES - CPF: 359.697.849-15 (AGRAVADO), ALTAIR PIEROZAN MAGALHAES - CPF: 409.331.219-20 (AGRAVADO), CLAIRTON PIEROZAN MAGALHAES - CPF: 700.518.449-15 (AGRAVADO), ELIZETE PIEROZAN MAGALHAES - CPF: 503.089.041-68 (AGRAVADO), ETELVINA REGINA MAGALHAES - CPF: 900.826.139-15 (AGRAVADO), ALDECIR PIEROZAM MAGALHAES - CPF: 512.601.079-49 (AGRAVADO), AIRTON CARNEIRO MAGALHAES - CPF: 123.194.659-87 (AGRAVADO), JACKSON MARIO DE SOUZA - CPF: 539.447.209-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALÉTICA RECURSAL. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.

Caso em exame:

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação manejada pelo Estado de Mato Grosso, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença que reconheceu a nulidade da certidão de dívida ativa, decorrente da cobrança de ICMS sob o regime Garantido Integral.

II.

Questão em discussão:

2.

A questão em discussão consiste em saber se o recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso atendeu ao princípio da dialeticidade, especialmente quanto à impugnação específica dos fundamentos da sentença que declarou a nulidade da CDA por ilegalidade do regime do ICMS Garantido Integral.

III.

Razões de decidir:

3.

A apelação deixou de impugnar os fundamentos centrais da sentença, limitando-se a alegações sobre compensação do crédito e inexistência de prescrição intercorrente, sem abordar a ilicitude do regime de ICMS Garantido Integral.

4.

Ausência de correlação lógica e jurídica entre os argumentos recursais e a fundamentação da sentença, violando o princípio da dialeticidade e configurando inadmissibilidade nos termos do art. 932, III, do CPC.

5.

Inviável a aplicação do § único do art. 932 do CPC, por não se tratar de vício sanável, mas de inépcia recursal.

IV.

Dispositivo e tese:

6.
Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“
1. É inadmissível o recurso de apelação que não impugna especificamente os fundamentos da sentença recorrida, por ofensa ao princípio da dialeticidade. 2. A ausência de enfrentamento do fundamento central da decisão configura vício insanável, nos termos do art. 932, III, do CPC.
”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.010, II e III, e 932, III e § único; CF/1988, art. 5o, LIV.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 598.677 (Tema 456).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação, sob o fundamento de ausência de dialeticidade recursal, uma vez que o referido recurso deixou de impugnar especificamente os fundamentos da sentença recorrida.

Aduz o agravante que o recurso de apelação interposto contra a sentença atendeu, de forma suficiente e idônea, ao requisito da dialeticidade recursal, porquanto apresentou fundamentação jurídica apta a infirmar os fundamentos da decisão recorrida, ao defender, especificamente: i) a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em razão da existência de procedimento administrativo de compensação regularmente instaurado; ii) a necessidade de prosseguimento da execução fiscal até a conclusão do referido procedimento administrativo; e iii) a inocorrência de prescrição intercorrente no caso concreto.

Aduz que o princípio da dialeticidade recursal não exige a impugnação pormenorizada e literal de cada fundamento da sentença, mas tão somente a existência de correlação lógica e jurídica entre o dispositivo recorrido e os fundamentos deduzidos no recurso, o que, segundo sustenta, restou devidamente observado na hipótese dos autos.

Aduz que
, ainda que se admitisse a existência de eventual deficiência formal na impugnação dos fundamentos da sentença, tal vício seria plenamente sanável, razão pela qual se imporia a aplicação do artigo 932, parágrafo único, do CPC, que estabelece o dever de prévia intimação da parte recorrente para suprimento da irregularidade, antes da prolação de decisão de não conhecimento do recurso. Sustenta que a inobservância desse procedimento configura violação ao dever de prevenção do juízo e frustração ao direito fundamental à tutela jurisdicional adequada e efetiva.

Requer, ao final, o provimento do presente agravo interno, a fim de que seja reformada a decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação, com o reconhecimento da observância ao princípio da dialeticidade recursal e, consequentemente, a determinação do regular processamento do apelo, com o seu provimento.

Não há contrarrazões, ante a falta de angularização processual.

Dispensado o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme Súmula n. 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

1.

Histórico processual:

Relembrando o histórico processual, na origem, trata-se de execução fiscal ajuizada pelo
Estado de Mato Grosso
em desfavor da empresa
Supermercado Modelo Ltda.

e

outros
, relativa a
crédito tributário inscrito na certidão de dívida ativa n. 20121164, no montante de R$ 5.544,20 (cinco mil quinhentos e quarenta e quatro reais e vinte centavos), decorrente de ausência de recolhimento de ICMS Garantido Integral (Id. 300134931 – fls. 8).

O Juízo
a quo
proferiu sentença para julgar extinta a demanda executiva, com fundamento na ilicitude do crédito tributário exequendo, decorrente da cobrança de ICMS Garantido Integral:

[...] Em relação aos regimes de apuração e exigência “garantido” e “garantido integral”, é aplicável o entendimento esposado pelo STF no julgamento do RE 598.677 (Tema 456), que afirmou a impossibilidade de se instituir, por meio de decreto, sistemática que altere o aspecto temporal da regra matriz de incidência, que implica no dever de pagar o ICMS em momento anterior aquele fixado como marco temporal lógico em que ocorre o fato gerador do tributo em si, o que só poderia ter sido autorizado, de forma expressa, por meio de lei.

[...]

Portanto, demonstrada está a ilegalidade do crédito tributário cobrado na CDA objeto da lide.

Diante do exposto, declaro nula a certidão de dívida ativa e por consequência esta execução fiscal nos termos do artigo 803, I do CP.

Por corolário natural, julgo extinto o presente processo sem resolução de mérito na forma do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, e determino o cancelamento da referida CDA. [...]. (Sentença, Id. 280173350).

O recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso cingiu-se a alegar que o crédito tributário se encontra em procedimento de compensação, razão pela qual não poderia ser extinto, bem como sustentou a inexistência de prescrição intercorrente (Id. 280173352).

Diante da evidente violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que a apelação deixou de impugnar os fundamentos da sentença recorrida, foi proferida decisão monocrática com fulcro no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, para não conhecer do recurso, consubstanciando-se na decisão ora agravada (Id. 308437380).

2.

Da violação ao princípio da dialeticidade

A controvérsia do presente agravo interno restringe-se à análise da existência de dialeticidade no recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, notadamente quanto à aptidão dos fundamentos recursais para impugnar, de forma específica e suficiente, os fundamentos da sentença que reconheceu a ilicitude do crédito tributário e declarou a nulidade da CDA.

Direto ao ponto, observa-se que a sentença recorrida extinguiu a execução fiscal, ao reconhecer a ilicitude do crédito tributário exequendo, fundado na cobrança de ICMS Garantido Integral, com base no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 598.677 (Tema 456), segundo o qual é inconstitucional a instituição, por decreto, de regime que antecipe o momento do fato gerador do ICMS, alterando o aspecto temporal da regra matriz de incidência, alteração esta que somente poderia ser autorizada por lei em sentido formal (Sentença, Id. 280173350).

Ocorre, contudo, que o recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso cingiu-se a alegar que o crédito tributário se encontra em procedimento de compensação, razão pela qual não poderia ser extinto, bem como sustentou a inexistência de prescrição intercorrente,
sem, contudo, apresentar qualquer argumento, ainda que minimamente desenvolvido, acerca da fundamentação central da sentença
.

Portanto, constata-se que o recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso
carece de correlação lógica e jurídica com os fundamentos da sentença proferida
, na medida em que não enfrenta a motivação central do
decisum
, qual seja, a ilicitude do crédito tributário decorrente da cobrança do ICMS Garantido Integral, limitando-se a suscitar questões paralelas relativas à existência de procedimento de compensação e à ausência de prescrição intercorrente, as quais não foram objeto da fundamentação da sentença recorrida, configurando, assim, violação ao princípio da dialeticidade recursal.

Com efeito, não se sustenta a alegação de que a dialeticidade restou atendida pela simples existência de correlação lógica entre o pedido recursal e o resultado da sentença, pois, nos termos do artigo 1.010, II e III, do CPC, exige-se que o recurso enfrente, de forma específica e fundamentada, os argumentos centrais da decisão impugnada, sendo insuficiente a mera irresignação genérica, sob pena de inépcia recursal:

Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

[...]

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

Aliás, o Código de Processo Civil positivou o princípio da dialeticidade ao estabelecer, no artigo 932, III, que incumbe ao relator “
não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou
que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
”.

Igualmente insubsistente é a pretensão de aplicação do artigo 932, parágrafo único, do CPC, sob o argumento de que eventual vício seria sanável.

Tal dispositivo
se aplica apenas a vícios formais ou omissões supríveis por simples complementação de conteúdo já desenvolvido no recurso, e não à ausência absoluta de impugnação dos fundamentos da sentença
, que caracteriza
inequívoca inadmissibilidade recursal,
nos termos do artigo 932, III, do mesmo diploma legal.

Admitir-se o contrário equivaleria a converter o juízo de admissibilidade em instrumento de reabertura de prazo recursal, em clara ofensa aos princípios da estabilidade e segurança jurídica.

Em conclusão, verifica-se evidente a violação do princípio da dialeticidade, visto que a apelação não impugnou os fundamentos da sentença recorrida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025